Tribunal: TCU
Processo: 033.456/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Convênio FUNASA para execução de "Melhorias Habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não apresentação da prestação de contas relativa aos recursos federais repassados ao convênio EP 0183/2006, que teve por objeto "Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Leonandes Santana da Silva, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Leonandes Santana da Silva, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na forma da legislação em vigor: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DÉBITO/CRÉDITO 90.000,00 2/4/2012 DÉBITO 90.000,00 7/10/2009 DÉBITO 2.280,00 10/7/2013 CRÉDITO 9.3. aplicar ao Sr. Leonandes Santana da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. em cumprimento do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Funasa e ao responsável, para ciência, informando que o relatório e a proposta de deliberação que o fundamenta está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.